Tribunal: CARF
Processo: 12571.720079/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas, a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURIDICA.
O produtor rural que realiza processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar e não desenvolva outra atividade autônoma, está sujeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, nos termos do art. 25 da Lei no 8.870, de 1994.
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURIDICA. LEI No 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal- STF firmou a Tese no 651 que é constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870, de 1994, na redação dada pela Lei no 10.256, de 2001.
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SENAR. INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal- STF firmou a Tese no 801 que é devido o pagamento do SENAR sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção rural, que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870, de 1994, na redação conferida pela Lei no 10.256, de 2001 (RE no 816.830).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. NÃO APRESENTAR GFIP COM TODOS OS DADOS CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 32, IV, §5o apresentar a empresa o documento a que se refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A multa estipulada como penalidade por cometimento da infração está definida no art. 32, §5o da Lei no 8.212, de 1991 e no art. 284, II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720079/2013-26
ACÓRDÃO
2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANJA ECONOMICA AVICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas, a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURIDICA.
O produtor rural que realiza processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar e não desenvolva outra atividade autônoma,
está sujeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, nos
termos do art. 25 da Lei no 8.870, de 1994.
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURIDICA. LEI No 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal- STF firmou a Tese no 651 que é constitucional
a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25,
incisos I e II, da Lei 8.870, de 1994, na redação dada pela Lei no 10.256, de
2001.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
2
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. SENAR. INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal- STF firmou a Tese no 801 que é devido o
pagamento do SENAR sobre a receita bruta decorrente da comercialização
da produção rural, que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870, de 1994, na
redação conferida pela Lei no 10.256, de 2001 (RE no 816.830).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. NÃO
APRESENTAR GFIP COM TODOS OS DADOS CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 32, IV, §5o apresentar a
empresa o documento a que se refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212,
de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
A multa estipulada como penalidade por cometimento da infração está
definida no art. 32, §5o da Lei no 8.212, de 1991 e no art. 284, II do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da matéria concomitante e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-48.495, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano de 2008.
Ao término do procedimento fiscal foram realizados os seguintes lançamentos de
crédito tributário:
 AI DEBCAD no 37.344.935-6: lançamento da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(Sat/Rat - 0,1%) e à contribuição da empresa sobre a comercialização da
produção rural (2,5%) – de 05/2008 a 12/2008.
 AI DEBCAD n° 37.344.936-4: lançamento da contribuição destinada a
Entidades e Fundos denominados Terceiros (Senar – 0,25%) – de 05/08 a
12/2008.
 AI DEBCAD n° 37.312.844-4 - CFL 68 – Apresentar a empresa o documento a
que se refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212, de 1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e §5o da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o art. 225, IV e §4o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 – penalidade aplicável
a do art. 32, §5o da Lei no 8.212, de 1991 e art. 284, II do RPS.
Segundo o Relatório Fiscal, fls. 233 a 241, foi constatada a “ausência de
recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural (Funrural) de 2,85% sobre a Receita Bruta da
Comercialização da Produção Rural própria”, correspondente à quota patronal (2,5%), ao Sat/Rat
(0,1%) e ao Senar (0,25%).
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
6. Cientificado do lançamento em 19/06/13, conforme Aviso de Recebimento (AR)
de fl. 2, o contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 120 a 135, em
19/07/2013, alegando, em síntese, que:
a) “exerce a atividade de esmagamento de soja e venda de óleo degomado para
terceiros, venda de ovos em estado líquido (retirados da casca e embalados em
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
4
baldes), faz industrialização por encomenda e comércio de ovos, pintos de um dia
e aves para abate adquiridos de terceiros, o que descaracteriza totalmente a
atividade de Empregador Rural Pessoa Jurídica. [...] Por realizar atividades de
industrialização por encomenda, bem como esmagar e comercializar soja
adquirida de terceiro, a impugnante passa a exercer atividade mais complexa do
que a própria agroindústria, ou seja, passa a ter atividade industrial.” Logo, a sua
contribuição previdenciária não pode incidir sobre a comercialização de sua
produção rural prevista no artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994; b) “no entanto,
mesmo que se considere a atividade da impugnante como agroindustrial, prevista
no artigo 22-A da lei 8.212 de 1991, ela não estaria submetida a regra do
recolhimento sobre a comercialização da sua produção, em razão da exceção
contida no” § 4o desse mesmo artigo que assim estabelece: “O disposto neste
artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias, de
piscicultura, carcinicultura. suinocultura e avicultura.” Cabe lembrar que a
“atividade da impugnante é a avicultura, já que cria aves para a produção de
alimentos especialmente carne e ovos”; c) nos termos da Instrução Normativa
SRP no 3, de 2005, o “produtor rural pessoa jurídica não recolhe sobre a
comercialização quando além da atividade rural exerce atividade econômica
autônoma do ramo comercial, industrial ou de serviços” (vide art. 241, inciso II),
sendo que a “agroindústria não recolhe tributo sobre a comercialização quando
exerce atividade piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de AVICULTURA”
(vide art.241, inciso IV); (grifo no original)
d) “no entanto, mesmo que se insistisse no entendimento de que o recolhimento
da contribuição previdenciária da impugnante fosse com base na comercialização
da produção rural, há de se considerar que o artigo 25 da Lei 8.870 de 1994 foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”, conforme se observa
no julgamento do RE 363.852 e nos demais julgados colacionados na impugnação.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. FUNRURAL.
Produtor Rural Pessoa Jurídica que realiza processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar está sujeito ao recolhimento das contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
5
Crédito Tributário Mantido
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
05/09/2014. Em 01/10/2014 apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e fatos
alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido, contudo, de forma parcial.
Concomitância de instâncias
Em 2008 foi interposta ação judicial no processo no 2008.70.09.001404-3/PR. A
publicação da Sentença de primeira instância foi em 30/06/2009. Segundo o relatório, o objeto da
ação é o reconhecimento que a contribuinte é produtora rural, sujeito à tributação na forma do
art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, todavia requer a declaração da inconstitucionalidade do artigo
sob dois argumentos: argumento que, por ser base de cálculo da COFINS, não poderia ser base de
cálculo da contribuição e que a instituição da contribuição social deveria ser feita por lei
complementar.
Sustenta, para tanto, que se dedica à produção rural e desenvolve múltiplas
atividades, tais como comercialização de ovos de consumo e adubos orgânicos,
produção e venda de óleo degomado de soja, produção de ração balanceada,
etc. Como sujeito passivo da contribuição destinada a custear a seguridade social,
entende que o tributo deveria ser calculado sobre a folha de salários de seus
empregados, mas a ré, com espeque no artigo 25, I e II, da Lei no 8.870/1994,
exige que a base de cálculo seja a receita bruta da comercialização da produção
rural. Diz que foi autuada, por suposta falta de recolhimento no período de
outubro/1997 a julho/2005, e executada perante a Vara Cível de Castro/PR
(Execução Fiscal no 01/2007). Como interpôs embargos à execução naquele juízo,
o período exigido na execução fiscal não é objeto da presente ação ordinária.
Afirma que o dispositivo legal que embasa a atuação da ré é inconstitucional,
pois, além de veiculado por lei ordinária, cria contribuição sobre fato gerador
tributado pela COFINS, em manifesta violação ao contido no § 4o do artigo 195
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
6
da Constituição Federal. Além disso, a exigência malfere o princípio da isonomia
e o dever de coerência da legislação. Documentos às fls. 28/75.
E a decisão foi favorável:
Diante do exposto, julgo procedente o pedido veiculado pela parte autora e
declaro, incidentalmente, a inconstitucionalidade o artigo 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994. Outrossim, reconheço a inexistência de relação jurídica tributária
que obrigue a parte autora a recolher a contribuição social sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural a partir de agosto de 2005.
Houve apelação e o processo foi suspenso em 2016 por ser objeto de matéria
submetida à repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - (tema no 651).
Portanto, a discussão sobre a constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.870, de 1994
não pode ser conhecida no âmbito Administrativo por incidência da Súmula no 01 do CARF.
MÉRITO
Atividade da contribuinte – Produtor Rural
O ponto central destacado pela defesa da recorrente é que sua atividade não pode
ser considerada atividade rural, nem mesmo na modalidade de “industrialização rudimentar”, mas
sim industrial e assim, sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre
folha de pagamento e não sobre a receita da comercialização da produção rural, conforme o
lançamento.
Foi comprovado que a Recorrente exerce a atividade INDUSTRIAL de
esmagamento de soja e venda de óleo degomado para terceiros, venda de ovos
em estado líquido (retirados da casca e embalados em baldes), faz industrialização
por encomenda e comércio de ovos, pintos de um dia e aves para abate
adquiridos de terceiros, o que descaracteriza totalmente a atividade de
Empregador Rural Pessoa Jurídica.
(...)
Diante das claras evidências de que a recorrente possui atividade industrial, o
Julgador optou por classificar estas atividades como "industrialização
rudimentar".
(...)
Como se vê, é muito claro que a recorrente tem atividade industrial (bens
adquiridos de terceiros) e que está submetida a regra ao artigo 22 da lei 8.212
que determina o recolhimento sobre a folha de s pagamento, motivo pelo qual
merece ser julgado totalmente este recurso.
(...)

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
7
Como se observa, todas as aplicações das normas aos fatos indicam que a
contribuição previdenciária da recorrente é devida sobre a folha de salários e,
portanto, este auto de infração deve ser anulado.
(...)
A conclusão inevitável é que a tributação da recorrente deve incidir sobre a folha
de pagamentos e não sobre o faturamento, conforme determina o artigo 22 da lei
8.212, pois as atividades não rurais exercidas pela recorrente descaracterizam
esta forma de recolhimento da contribuição previdenciária.
(...)
O lançamento decorre da falta de pagamento da contribuição previdenciária
incidente sobre a receita de comercialização da produção rural.
Segundo o relatório fiscal
2.3- Posteriormente foram emitidos "Termo de Ciência de Continuação de
Procedimento Fiscal-TCCPF n° 620/2012, de 21/12/2012, TCCPF n° 084, de
05/03/2013, TCCPF n° 159, de 26/04/2013 e em data de 05/02/2013 o Termo de
Intimação Fiscal n° 55/2013, solicitando os arquivos digitais contendo as
informações contábeis. O sujeito passivo identificado em epígrafe está sendo
notificado, através dos Autos de Infração - Al n° 37.344.935-6 e Al n° 37.344.936-
4, a recolher ao Instituto Nacional de Seguro Social/INSS, débito no montante de
R$ 1.415.429,25, relativo a contribuições destinadas à Seguridade Social,
contribuição sobre a comercialização da produção rural própria PJ, devidas e não
recolhidas. O sujeito passivo entregou as GFIPs, porém nestas não declarou
todos os fatos geradores, receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural própria PJ.
2.4
(...)
Apuração da Base de Cálculo (Fato gerador/Base de cálculo) > Em se tratando de
produtor rural pessoa jurídica, é a comercialização de sua produção rural. A base
de cálculo é o valor da receita bruta decorrente da comercialização dos produtos
rurais produção própria. No decorrer do Procedimento Fiscal/PF, foram
examinados, entre outros, os seguintes documentos:
> Contrato Social e Alterações (34 a 35)
(...)
Contas trabalhadas:
3. - receitas
3.1 - receitas operacionais
3.1.1 -receitas
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
8
3.1.1.01 - Vendas matriz e 3.1.1.03 > Vendas Filial ATIBAIA.
3.1.1.01.0001 - pintos de 1 dia
3.1.1.01.0002 - ovos férteis
3.1.1.01.0003 - ovos consumo
3.1.1.01.0014 - ovos para industrialização
3.1.1.01.0016-lenha
2.5- Foram confrontados os lançamentos contábeis com as Guias do
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP(s) apresentadas
pela empresa contribuinte e as informações constantes dos Sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil GFIF WEB, Livros de
Saída e as Notas fiscais de saída.
2.6 - Foram considerados os valores recolhidos em GPS - Código de recolhimento
2607, competências 01/2008 a 03/2008. Este Auto de Infração/Al é constituído
pelo Levantamento FR > Comercialização da produção rural própria.
Antes de apreciar as razões trazidas no recurso, por similaridade com o caso, trago
o lançamento realizado nos autos do processo 10.935.712518/2019, que também tem recurso
voluntário pendente de julgamento neste CARF e se refere ao período de 2015 a 2016.

Processo no 10935.712518/2019-10 – Recurso Voluntário pendente de julgamento em outra
Turma deste Conselho.
Trata do lançamento das contribuições previdenciárias nos anos de 2015 e 2016,
segundo o relatório fiscal:
2.1 Durante a ação fiscal verificou-se que a empresa tem como principal atividade
a produção de ovos e pintinhos de aves (avicultura), enquadrando-se como
produtor rural. A contribuição do produtor rural pessoa jurídica é definida pela
Lei 8.870 de 15/04/1994:
(...)
2.7 O objeto social é descrito na clausula terceira:
“A Sociedade tem por objeto a produção e exportação de ovos férteis, criação de
aves matrizes, produção e exportação de pintos de um dia, produção de lavouras
temporárias, produção de ração balanceada para consumo próprio, produção de
óleos vegetais em bruto, industrialização por incubação, reflorestamento e cultivo
de pinus, importação de produtos agrícolas para utilização como insumos na
fabricação de ração”.
2.8 Após este, algumas pequenas mudanças foram feitas nas demais alterações
contratuais, incluindo a possibilidade de realização de algumas atividades
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
9
semelhantes, culminando com a seguinte redação na 49a alteração de contrato
social:
“Produção de ovos férteis (CNAE 01.55-5/05); criação de aves matrizes
(CNAE 01.55-5/03); Produção de Frango para Corte (01.55-5-01);
incubação, produção de pintos de um dia (CNAE 01.55-5/02); produção de
lavouras temporárias (CNAE 10.66-6/00); produção de óleos vegetais em
bruto (CNAE 10.41-4/00); reflorestamento e cultivo de pinus (CNAE 02.10-
1/03); compra, venda importação e exportação de grãos e leguminosas não
beneficiados, incluindo as atividades de armazenagem, secagem, limpeza,
classificação e padronização (CNAE ́s 4632-0/01, 4611-/00, 5211-7/99,
5211-7/01 e 0163-9/00); comércio atacadista e exportação de pintos de um
dia (CNAE 46.23-1/99).
2.9 Analisando suas declarações e cadastro junto à Receita Federal, o contribuinte
identifica como atividade principal o CNAE – Classificação Nacional de Atividade
Econômica o código 0155-5/05. A classe utilizada, portanto, é a 01.55-5 que
remete a “criação de aves”, e a sub classe é /05 que identifica como atividade
principal a “produção de ovos”.
(...)
2.12 Ou seja, fica evidente que a empresa se dedica e sua principal atividade por
grande vantagem é a atividade de produção rural. Quase a totalidade de suas
receitas proveem de atividades diretamente relacionadas a produção rural. Além
disso, observou-se que as demais atividades, estão de alguma forma interligadas
a seu processo produtivo e são realizadas na mesma estrutura utilizada para sua
atividade principal, ou seja, não se enquadram no conceito de atividade
econômica autônoma. Inclusive quanto a venda de outros produtos, cujos
principais são na verdade venda ou revenda de “sobras” de produtos utilizados
em seus processos produtivos, como ração, insumos e embalagens.
(...)
2.14 Dessa forma, o fato de prestar serviços a terceiros (industrialização por
encomenda) não altera o enquadramento no presente caso. Além disso essa
receita de prestação de serviço não é base de cálculo da contribuição sobre a
produção rural. Quanto a este fato, esta fiscalização informa que as contribuições
relacionadas a prestação de serviço estão sendo lançadas em Processo de Auto de
Infração separado.
2.15 Portanto, ficou claro que o contribuinte se enquadra no conceito de
produtor rural pessoa jurídica devendo recolher as contribuições previdenciárias
na forma prevista no ar. 25 da Lei 8.870/94.
(...)
2.17 Verificou-se que a empresa apresentou as GFIP informando o código FPAS
(Fundo de Previdência e Assistência Social) 604, que significa enquadramento
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
10
como produtor rural. Nesse enquadramento, o sistema não calcula as
contribuições previstas no art. 22 da Lei 8.212/91, pois implica que ao se declarar
como produtor rural tem a contribuição substituída.
2.18 Ocorre que ao não informar em local específico o valor da comercialização
da produção rural deixou de declarar as contribuições devidas na condição de
produtor rural. Ou seja, a empresa se declarou como produtor rural, mas não
declarou e não recolheu a contribuição nem por uma modalidade nem por
outra. Por esse motivo, lavrou-se o presente Auto de Infração.
2.23 Verificou-se ainda a existência de processo judicial (2008.70.09.001404-
3/PR) onde a empresa questiona a constitucionalidade da contribuição prevista
no art. 25 da Lei 8.870/94. As decisões até o momento confirmam que o
contribuinte se enquadra no conceito de produtor rural, entretanto indicam pela
inconstitucionalidade da contribuição. Os processos aguardam decisão definitiva,
mas não impedem a lavratura de auto de infração. Para o período da apuração
não foram encontrados depósitos judiciais. Segue em anexo cópia de partes
desses processos onde pode-se comprovar que o enquadramento da empresa é
de produtor rural.
(grifei)
Em sua impugnação a defesa alega pela impossibilidade de incidência de
contribuição sobre a mesma base de cálculo, já que a produção rural também seria a base de
cálculo da COFINS.
Assim, para que fosse legitimamente instituída outra contribuição a cargo do
empregador rural pessoa jurídica, além das previstas no inciso I do art. 195 da
Constituição, mesmo que em substituição à contribuição sobre a folha de salários,
o § 4o do art. 195 exige a observância do disposto no art. 154, I, ou seja, a
instituição mediante lei complementar, desde que não haja bitributação ou
infringência ao princípio da não-cumulatividade.
(...)
Como se vê, depois de deixar claro que a impugnante é produtor rural pessoa
jurídica, que o recolhimento da contribuição previdenciária não pode ser
realizado sobre a folha de salário, pois houve a substituição prevista no artigo
22 da lei 8.212 de 1991, o TRF4 também definiu que a contribuição não pode
incidir sobre a mesma base de cálculo do COFINS.
Os mesmos motivos e fatos são reapresentados no recurso voluntário:
Ocorre que, assim como já foi demonstrado, existe decisão proferida pelo Juízo
Federal da 2a VF de Ponta Grossa, e confirmada pela 2a Turma do TRF4, que
reconhece a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a recorrente
a recolher contribuição social sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção rural, a partir de agosto de 2005.
(...)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
11
Assim, para que fosse legitimamente instituída outra contribuição a cargo do
empregador rural pessoa jurídica, além das previstas no inciso I do art. 195 da
Constituição, mesmo que em substituição à contribuição sobre a folha de salários,
o § 4o do art. 195 exige a observância do disposto no art. 154, I, ou seja, a
instituição mediante lei complementar, desde que não haja bitributação ou
infringência ao princípio da não-cumulatividade.
(...)
No entanto, não obstante a recorrente ter demonstrado isso em sede de
impugnação, a 5a Turma não deu provimento ao seu pedido, utilizando
argumentos infundados para a manutenção do auto de infração, como:
“A decisão proferida na citada ação judicial produz efeitos apenas entre as
partes integrante do referido processo, conforme prevê o art. 506 da Lei
13.105, de 2015. Assim, não sendo parte do litígio objeto das decisões ali
prolatadas, o interessado não pode gozar de seus efeitos, posto que estes
se dão apenas inter partes.”
Isso porque, caso o presente recurso não seja provido, e o auto de infração
anulado, é certo que a contribuinte recorrerá à esfera judicial, a fim de
reconhecer a inexigibilidade da cobrança, o que acarretará prejuízos à
administração pública, pois, reitera-se, já existe precedente judicial, proferido
pelo TRF4, favorável a pretensão aqui requerida.
(grifei)
Pelos relatórios fiscais de ambos os processos é possível verificar que nos dois
lançamentos o motivo apontado é o mesmo: ter se declarado como produtor rural, mas não
recolher as contribuições previdenciárias na forma do art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, com
redação dada pela Lei 10.256, de 2001, em substituição à forma prevista nos incisos I e II do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991.
Lei no 8.870. com redação da data do fato gerador
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente
de trabalho.
(...)
Ocorre que a defesa apresentada neste processo é diametralmente oposta à
apresentada no processo relativo ao período de 2015/2016.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
12
Neste processo alega que não é produtor rural, mas exerce atividade industrial, o
que levaria ao recolhimento sobre folha de pagamento:
Foi comprovado que a Recorrente exerce a atividade INDUSTRIAL de
esmagamento de soja e venda de óleo degomado para terceiros, venda de ovos
em estado líquido (retirados da casca e embalados em baldes), faz
industrialização por encomenda e comércio de ovos, pintos de um dia e aves
para abate adquiridos de terceiros, o que descaracteriza totalmente a atividade
de Empregador Rural Pessoa Jurídica.
(...)
Como se vê, é muito claro que a recorrente tem atividade industrial (bens
adquiridos de terceiros) e que está submetida a regra ao artigo 22 da lei 8.212
que determina o recolhimento sobre a folha de s pagamento, motivo pelo qual
merece ser julgado totalmente este recurso.
Já no lançamento relativo ao período de 2015/2016 afirma que é produtor rural e
não deveria recolher sobre folha de salário:
Como se vê, depois de deixar claro que a impugnante é produtor rural pessoa
jurídica, que o recolhimento da contribuição previdenciária não pode ser
realizado sobre a folha de salário, pois houve a substituição prevista no artigo
22 da lei 8.212 de 1991, o TRF4 também definiu que a contribuição não pode
incidir sobre a mesma base de cálculo do COFINS.
Ora, para o mesmo conjunto de atividades informadas em ambos os períodos,
considerando que não houve alteração da legislação vigente, nem no modo de produção da
contribuinte, como ela pode oferecer defesas tão contraditórias!
Na ação judicial proposta em 2008, já citada, a recorrente afirmou que era
produtora rural submetida ao regime determinado no art. 25 da Lei no 8.870, de 1994 em
substituição ao cálculo da contribuição previdenciária nos termos do art. 22, I e II da Lei no 8.212,
de 1991
O processo administrativo fiscal, assim como o processo judicial, rege-se pelo
princípio da boa-fé e da lealdade processual. Tal fato exige que as partes atuem de forma integra e
ética, sem faltar com a verdade ou distorcer a realidade dos fatos para seu próprio proveito.
Portanto, não se pode admitir que a contribuinte impetre uma ação judicial
afirmando ser produtora rural e submetida ao regime de substituição e venha no processo
administrativo com a tese que, por suas atividades, não é submetida ao regime de substituição,
pois deveria ser considerada industrial.
Em alguma das defesas apresentadas pelo representante da recorrente, se não está
faltando com a verdade, está ao menos distorcendo a realidade dos fatos.
Posto isso, o lançamento não contempla todas as receitas auferidas pela recorrente,
se atem às decorrentes da produção rural.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
13
O quadro abaixo demonstra, para os meses de maio e junho de 2008, a título de
exemplo, os valores apresentados pela contribuinte com a receita das atividades desenvolvidas.
Somente as destacadas compuseram a base de cálculo do lançamento:
2008 - Matriz
Maio
Junho
PINTOS DE UM DIA
2.001.759,59 2.044.160,14
OVOS
542.196,52
524.568,66
ADUBO ORGÂNICO

51.570,00
OLEO DEGOMADO
4.212,00

OVOS P/INDUSTRIALIZAÇÃO
20.348,00
15.129,50
AVES MATRIZES
120.516,60
216.386,64
INDP/1NCUB.-GEAL I
51.109,10

INDP/1NCUB.-GEAL II
32.832,00
56.918,94
INDP/1NCUB.-GEAL III
57.084,70
130.227,63
RECEITAS EVENTUAIS

LENHA

20.904,24
TOTAL
2.830.058,51 3.059.865,75
BC DO LANÇAMENTO
2.684.820,71 2.821.149,18
A produção de óleo degomado, que a defesa aduz que é industrialização, as
industrializações por encomenda e a venda de adubo, não integraram a base de cálculo do
lançamento.
Por outro lado, a receita decorrente da produção e venda de pinto de um dia, ovos,
ovos industrializados (líquido e em baldes), aves matrizes e lenha foram consideradas como base
de cálculo da contribuição previdenciária.
A atividade principal da empresa é a produção e venda de pintos de um dia e ovos,
conforme demonstra o quadro de receita. O relatório fiscal do lançamento de 2015/2016 aponta
que as demais atividades não são autônomas em relação a principal, pois são interligadas com seu
processo produtivo e realizadas usando a mesma estrutura da produção da atividade principal.
Para melhor compreender a questão é necessário considerar alguns conceitos
dados pela Instrução Normativa RFB no 971, de 2009
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve,
em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem
como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, sendo:
a) produtor rural pessoa física
(...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou
de empresário individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
14
de 2002 (Código Civil), ou sociedade empresária, tem como fim apenas a
atividade de produção rural, observado o disposto no inciso III do § 2o do
art. 175;
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de
industrialização da produção rural própria ou da produção rural própria e
da adquirida de terceiros, observado o disposto no inciso IV do § 2o do art.
175 e no § 3o deste artigo;
II - produção rural, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado
natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização
rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses
processos;
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de
origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural
pessoa física e desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre
Produtos Industrializados (IPI), por processos simples ou sofisticados, para
posterior venda ou industrialização, sem lhes retirar a característica original,
assim compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto
rural, realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica,
alterando-lhe as características originais, tais como a pasteurização, o
resfriamento, a fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a
destilação, a moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros
similares;
V - subprodutos e resíduos, aqueles que, mediante processo de
beneficiamento ou de industrialização rudimentar de produto rural original,
surgem sob nova forma, tais como a casca, o farelo, a palha, o pelo e o
caroço, dentre outros;
(...)
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito do
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos
incisos III e IV do caput, exceto no caso previsto no § 2o;
II - quando o produtor rural pessoa jurídica realiza processo de
industrialização sem departamentos, divisões ou setores rural e industrial
distintos.
§ 2o Considera-se agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica que mantenha
abatedouro de animais da produção própria ou da produção própria e da
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
15
adquirida de terceiros. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 4, de 28
de julho de 2005).
(...)
(grifei)
O principal diferencial entre o enquadramento como produtor rural e agroindústria
é a essa última, além de produzir a matéria prima, deve aplicar sobre ela um processo de
transformação.
Todavia não é qualquer transformação feita na matéria prima que leva a ser
considerada como agroindústria.
Nos termos da legislação destacada (§1o I), algumas transformações mais simples
da matéria prima podem ocorrer sem que se perca a condição de produtor rural. Destaco a
benfeitoria (lenhamento, descasamento), a industrialização rudimentar (embalagem) e os
subprodutos e resíduos (casca, farelo).
A produção de ovos, pintos de um dia e aves matrizes decorrem exclusivamente de
produção rural, já a lenha e os ovos líquidos em balde estão inclusas no conceito de
beneficiamento ou industrialização rudimentar, o que não afasta a condição de produtor rural.
Deste modo, todas as receitas consideradas no lançamento são decorrentes da
atividade de comercialização da produção rural própria. As demais atividades, como não
constituem em atividade autônoma com divisão de departamento e mão de obra específica, não
afastam a contribuinte da substituição prevista no art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, nos termos da
legislação abaixo transcrita.
Decreto no 3048, de 1999
Art. 201 A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de
(...)
§ 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural,
explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial,
industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de
acordo com os incisos I, II e III do art. 201 e art. 202. (Incluído pelo Decreto no
4.032, de 2001)
IN no 971, de 2009
Art. 111 -G. A contribuição devida a terceiros pela pessoa jurídica que tenha
como fim apenas a atividade de produção rural incide sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, em substituição às instituídas pelos incisos I e
II do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, e é calculada de acordo com a seguinte
tabela: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro
de 2010)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
16
§ 1o Não se aplica a substituição prevista no caput se a pessoa jurídica, exceto a
agroindústria, explorar, além da atividade de produção rural, outra atividade
econômica autônoma comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade
preponderante, hipótese em que a empresa fica obrigada às seguintes
contribuições, em relação a todas as atividades: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
(...)
Art. 165. Considera-se:
(...)
XXII - atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, aquela exercida mediante estrutura operacional definida, em
estabelecimento específico ou não, com a utilização de mão-de-obra distinta
daquela utilizada na atividade de produção rural ou agroindustrial,
independentemente da atividade preponderante do produtor rural ou da
agroindústria.
Por fim, o que leva a considerar a criação de aves como agroindústria é a realização
da transformação, neste caso, o abate. Tendo em vista a exceção do §4a do art. 22 A da Lei no
8.212, de 1991, no caso da atividade de criação de aves para abate, a contribuição previdenciária
incidiria sobre a folha de pagamento.
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei
no 10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Incluído
pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
Todavia, a contribuinte não realiza abate. A criação e venda de aves vivas é
considerada produção rural.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
17
Portanto, não há razões para modificar a decisão de piso que manteve o
lançamento das contribuições previdenciárias substitutas e devidas por produtor rural pessoa
jurídica.
Constitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.870, de 1994
Conforme já tratado no conhecimento do recurso, o tema sobre a
constitucionalidade ou não do art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, está em discussão no processo
judicial ainda em curso, o que afasta a possiblidade de análise por parte por este colegiado.
Todavia trago a informação que a suspensão do processo no julgamento do recurso
em segunda instância decorreu do reconhecimento da repercussão geral pelo STF, sob o tema
651.
Em 2023 o TEMA 651 foi definitivamente julgado pelo STF que firmou a tese:
QUESTÃO: Constitucionalidade das contribuições à seguridade social, a cargo do
empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, instituídas pelo artigo 25, I e II,
e § 1o, da Lei 8.870/1994.
I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no
8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional no 20/1998;
II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001;
III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
Ou seja, quando ocorrer o retorno do julgamento do processo judicial, como a
decisão é de repercussão geral obrigatória, a decisão de primeira instância será reformada.
Contribuição para o SENAR
Com a decisão do STF no tema 651, com repercussão geral reconhecida, o item III
estabelece pela constitucionalidade do art. 25 §1o, que trata da obrigatoriedade de recolhimento
ao SENAR.
O Regimento Interno do CARF-RICARF, no art. 99 prevê que, nestes casos de
repercussão geral reconhecida por Tribunal Superior, é obrigação deste Conselho seguir o
entendimento no julgamento dos recursos.
Portando, está correto o lançamento.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.755 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720079/2013-26
18
Multa por descumprimento da obrigação acessória – CFL 68
A única argumentação sobre o tema é que a comprovação que não seria sujeito
passivo da obrigação principal levaria a anulação da multa por descumprimento da obrigação
acessória de informar em GFIP os fatos geradores relativos à comercialização da produção rural.
Considerando que foi demonstrada a regularidade do lançamento da obrigação
principal, deve ser mantida a exigência da multa por omissão de informações em GFIP relativas ao
fato gerador da contribuição previdenciária, nos termos do art. 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da
matéria concomitante e, na parte conhecida, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 307
DF CARF MF
Original